Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO EMENTA. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE. INADMISSÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INCIDÊNCIA.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de agravo interno interposto contra decisão colegiada.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Segundo o § 4o do art. 1.021 do CPC, “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

4. No acórdão embargado, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, tendo em vista a sua interposição contra decisão colegiada, em contrariedade ao disposto no caput, do art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento Interno desta Corte. Tratando-se de erro grosseiro, não foi possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade e o recurso, portanto, não foi conhecido. 4.1. Considerando o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do recurso em votação unânime, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.